Tribunal: TJDFT
Processo: 0708844-05.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708844-05.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALICE NUNES SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O O benefício da justiça gratuita foi indeferido na decisão ID 58974722 e concedido o prazo de 5 dias para recolhimento do preparo. Diante da petição ID 59921223, concedo o prazo derradeiro de 5 dias para recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator